Tribunal: STF
Processo: Rcl 61950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, INC. XXXVIII, DA CRFB. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 738.278/RS, sob alegada aplicação equivocada do Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que o órgão reclamado teria negado provimento ao agravo interno, interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, mantendo, com isso, a decisão de impronúncia dos beneficiários da presente reclamação, ainda que presentes indícios de autoria. Alega que, “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, esta se resolve em prol da sociedade, devendo o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, mesmo porque consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial), razão pela qual, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘o princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri’”.



    3. Afirma que interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão, o qual foi inadmitido pelo Órgão reclamado, sob o fundamento de que o julgado estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral. Aduz ter manejado agravo regimental, que foi desprovido.



    4. Sustenta a tese de “impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser garantida a soberania de seus veredictos”. Considera que o acórdão objeto do recurso extraordinário incorreu em erronia na aplicação do Tema RG nº 154, o qual somente admite a impronúncia diante da ausência de justa causa para a ação penal.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, evitando-se o trânsito em julgado, com a consequente remessa do recurso extraordinário para a devida análise deste Supremo Tribunal. No mérito, pleiteia a ratificação do provimento liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    7. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    8. Dentre as diversas inovações trazidas pela reforma do processo civil em 2015, há a previsão do cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, inc. IV, do CPC). Com a medida, procurou-se estabelecer um instrumento pelo qual o jurisdicionado também possa provocar esta Corte para análise do acerto, ou não, da decisão atacada quando fundamentada em tema de repercussão geral.



    9. Contudo, o art. 988 do Código de Processo Civil prevê que a reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:



    “Art. 988. (...).



    § 5º É inadmissível a reclamação: (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    10. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao aludido requisito, no sentido da necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte pela via reclamatória, o que ocorre após o julgamento do agravo contra a decisão que, com base em tema de Repercussão Geral, nega seguimento ao recurso extraordinário. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.



    11. No caso concreto, o reclamante percorreu todo o iter processual necessário para abertura de cabimento da reclamação que alega má aplicação de tema de Repercussão Geral. Portanto, a reclamação deve ser conhecida.



    12. Quanto ao mérito do pedido, entendo ser o caso de procedência.



    13. Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário em si, anoto que o ponto relevante da tese fixada no Tema RG nº 154, para os fins aqui propostos, é a aferição da ausência de justa causa (no presente caso, para a pronúncia), a qual deve estar bem demarcada nos autos, uma vez que não cabe dilação probatória em habeas corpus.



    14. Conforme se colhe da ementa do acórdão proferido no RE nº 593.443-RG/SP, no qual fixada a tese do Tema RG nº 154:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    III – Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 593.443-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).



    15. Dos debates havidos no referido julgamento também se constata, com todo o seu inerente aprofundamento, que esta Suprema Corte reconheceu possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — qualquer decisão judicial que rejeite denúncia, impronuncie ou absolva sumariamente os réus ou, ainda, que ordene a extinção de procedimentos penais, em sede de habeas corpus. É certo, contudo, que, ante a impossibilidade de dilação probatória na chamada via heroica, essa ausência de justa causa deve estar patente.



    16. Ressalto que não se está aqui a fazer cotejo entre os depoimentos prestados pelas testemunhas e das vítimas, em um sentido na fase inquisitorial e em outro perante o Juízo. Tampouco se está a considerar ou desconsiderar o testemunho da autoridade policial, porquanto também não cabe, em reclamação, a reanálise do material fático-probatório dos autos.



    17. O que se está a pontuar é que a aferição da justa causa, neste caso, não se enquadra, de pronto ou com exatidão, no Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral – o que recomenda o processamento do recurso extraordinário com agravo, a fim de que esta Suprema Corte examine se houve, ou não, no caso concreto, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.



    18. Cito, nesse sentido, trecho de decisão proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia em reclamação análoga:



    “7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que ‘inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri’.



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria.



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”



    (Rcl nº 59.371/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/05/2023, p. 09/05/2023; grifos acrescidos).



    19. Na mesma linha, cito ainda a Rcl nº 63.227/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2023, p. 07/11/2023.



    20. Logo, entendo viável o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto na origem, para que este Tribunal possa conhecer da questão constitucional invocada pelo Parquet, inclusive quanto ao alinhamento, ou não, do acórdão recorrido com o referido paradigma da repercussão geral.



    21. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do agravo interno no HC nº 738.278/RS e, consequentemente, determinar o regular processamento do recurso extraordinário obstado.



    Comunique-se, com urgência, ao Órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator